Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. INTIMIDAÇÃO E TEMOR EVIDENCIADOS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ÂNIMO ALTERADO EM VIRTUDE DA EMBRIAGUEZ. ATO DE LIVRE ARBÍTRIO. EXCLUSÃO DO DOLO OU DA TIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, a palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório, pelo crime de ameaça, tendo em vista que descreve de maneira detalhada o contexto fático da prática do delito e está coerente com outras declarações prestadas no decorrer da instrução, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Não prosperam os argumentos de que inexistem provas da intenção do agressor de provocar temor na vítima, pois, o dolo específico de intimidação foi evidenciado nas declarações da ofendida, a demonstrar que se sentiu ameaçada pelas afirmações do réu de que iria atear fogo na residência e matá-la.
3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, demonstrando os elementos probatórios dos autos que o réu ameaçou a vítima e que suas palavras foram capazes de gerar temor e abalo psicológico, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.
4. A ausência de ânimo calmo e refletido e o alegado estado de embriaguez não obstam à configuração do delito de ameaça. Demonstrado que o acusado recorreu, deliberadamente, ao uso de bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes, configurando-se a teoria da actio libera in causa, sendo certo que a embriaguez voluntária é inapta para excluir a imputabilidade do agente.
5. Mantida a sanção imposta ao réu que bem observou o art. 59 do CP.
6. Recurso desprovido.